Tribunal: TJDFT
Processo: 0718785-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IPVA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO REQUERIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a promover a transferência para o seu nome do registro de propriedade do veículo, ao pagamento de todos os débitos tributários e não tributários incidentes sobre o referido bem, constituídos a partir de 08/11/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da revelia; (ii) estabelecer a responsabilidade do réu pela transferência do veículo e pelos débitos incidentes após a tradição; e (iii) verificar a responsabilidade do autor pelo pagamento do IPVA e demais tributos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não configura cerceamento de defesa quando o réu é regularmente intimado e não apresenta contestação no prazo legal, nos termos do art. 344 do CPC.
4. O art. 134 do CTB determina que o antigo proprietário deve enviar ao órgão de trânsito estadual a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do alienante pelas infrações de trânsito cometidas após a tradição, ainda que ausente a comunicação formal ao DETRAN, situação que se verifica nos autos.
6. O STJ por ocasião do julgamento da matéria constante no Tema 1.118, estabeleceu que: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
7. No caso, incide o art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital n. 7.431/85, o qual prescreve que são responsáveis pelo pagamento do IPVA, solidariamente: o adquirente (em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores), e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
8. A responsabilidade solidária entre os contratantes não afasta a possibilidade de ressarcimento em ação própria, mas não vincula o ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos, preliminar de cerceamento de defesa afastada e, no mérito, desprovido o recurso do requerido e parcialmente provido o recurso do autor.
Tese de julgamento: "1. A revelia não configura cerceamento de defesa quando o réu é regularmente intimado e não apresenta contestação. 2. A tradição do veículo define o marco de responsabilidade pelas infrações de trânsito. 3. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do alienante pelo IPVA.”
__________
Dispositivos legais citados: CPC, art. 344; CTB, arts. 123, inc. I e §1o, e 134; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §8o, incs. I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 02/12/2019, DJe 04/12/2019. TJDFT, Acórdão 1971415, 0714848-64.2023.8.07.0004, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, p. 11/03/2025. TJDFT, Acórdão 1716499, 0731397-89.2022.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14/06/2023, p. 05/07/2023. TJDFT, Acórdão 1984012, 0704447-91.2023.8.07.0008, Rela. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 12/06/2025.